Tribunal: STF
Processo: ARE 1500152
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO.



    1. São incabíveis embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Em verdade, as alegações apresentadas pelo embargante não demonstram o propósito de sanear o acórdão recorrido, mas revelam mero inconformismo com o que decidido. Pretende-se dar inequívoco caráter infringente aos embargos, com reexame da matéria de fundo, providência a que, sabidamente, não vocacionada esta via recursal.



    3. Para a espécie, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal posiciona-se pelo imediato lançamento do trânsito em julgado, com determinação de baixa dos autos. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.